Tribunal: STF
Processo: HC 234360
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de D.C. impetrou habeas corpus em que sustenta a ocorrência de demora excessiva para o julgamento dos Agravos Regimentais no RHC 165.264/SC e RHC 168.053/SC, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo que não merece acolhida a pretensão da parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso, constatei, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça na internet, que o RHC 165.264/SC foi distribuído ao ministro Relator em 24/05/2022 e o RHC 168.053/SC em 19/07/2022. Ambos os processos foram decididos monocraticamente, estando pendente o julgamento dos agravos regimentais interpostos em 29/06/2022 e 17/08/2022, respectivamente. Ademais, em 23/11/2023, os referidos recursos foram redistribuídos por prevenção, em razão de sucessão, a ministro relator diverso.



    Desse modo, diante de referida movimentação processual, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para o julgamento do RHC 165.264/SC e do RHC 168.053/SC no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente